Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS em face de acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (n. 1253137), por meio do qual foi reformada a r. sentença prolatada nos autos da ação de cobrança n. 0008149-25.2014.8.07.0001, proposta por JACI FERNANDES MARTINS em desfavor do autor da presente demanda. No âmbito da mencionada ação de cobrança, JACI FERNANDES MARTINS perseguiu valores atinentes a honorários advocatícios decorrentes de prestação de serviços por ele ofertada ao CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS, requerente neste feito rescisório. Tais valores representavam montante apurado entre os anos de 1999 e 2014, período considerado para fins de vigência da relação contratual travada entre as partes. No início da tramitação processual, o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF julgou improcedentes os pedidos formulados pelo, até então, autor (JACI FERNANDES), entendendo que a pretensão autoral se encontrava prescrita. Contudo, após interposição recursal, a 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo de JACI FERNANDES para “reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial e condenar o Apelado (CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS) ao pagamento de serviços advocatícios prestados no período de 1999 a 2014, abatidos os valores retidos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente após 31.1.2014, com juros de 1% ao mês, a partir da citação” (ID Num. 83268759 – autos no 0008149-25.2014.8.07.0001). Após o trânsito em julgado do referido acórdão (em 09/02/2021), JACI FERNANDES propôs o decorrente feito de liquidação de sentença, o qual tramita na 25a Vara Cível de Brasília-DF, materializado nos autos no 0717269- 07.2021.8.07.0001. Todavia, em 08/02/2023, o CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS propôs o presente feito rescisório, com o fito de rescindir o mencionado acórdão prolatado pela Colenda 3a Turma Cível desta Eg. Corte de Justiça. Na Inicial da presente ação rescisória, o condomínio autor destaca que o Eg. Órgão Colegiado deu provimento à pretensão do apelante após concluir pelo afastamento da tese de prescrição, entendendo pela vigência da relação contratual entre os anos de 1999 e 2014 (art. 199, inciso II, Código Civil), vigência esta resultante de cláusula posta em aditivo contratual pactuado pelas partes em 06/09/2002, qual seja: “Cláusula Sexta - Este contrato terá duração de 1 (um) ano, a contar do termo inicial 31/julho/1999, constante do contrato revogado, prorrogando-se por igual período até três lustros de vigência, enquanto houver lides/processos pendentes de sentença de extinção com trânsito em julgado. Não sendo rescindido, este contrato será considerado automaticamente cumprido e, portanto, encerrado na data de trinta e um de janeiro do quinto ano do terceiro lustro de vigência; e declaradas integralmente cumpridas pelo contratado todas as obrigações determinadas por esta avença, independentemente de quaisquer manifestações das partes”. (ID Num. 43310771). Contudo, defende o condomínio autor que o mencionado termo contratual – datado de 06/09/2002 –, cujo teor embasou a decisão do Colegiado, trata-se de documento falso. Informa o condomínio que, durante a tramitação da ação original (n. 0008149-25.2014.8.07.0001), houve alegação de falsidade do supracitado contrato, razão pela qual tal instrumento foi objeto de perícia. Esclarece que, no curso da ação de cobrança, apresentou laudo pericial particular, o qual concluíra pela alegada falsidade. Porém, tal laudo não fora considerado, uma vez que o Juízo competente designou a produção de prova pericial imparcial, a ser elaborada por expert nomeado judicialmente. Assevera que o laudo pericial produzido por perito nomeado pelo Juízo de 1o grau (datado de 26/08/2018) apontou a ausência de incongruências no contrato impugnado, o que resultou na homologação da referida perícia e, consequentemente, na validade da cláusula sexta posta naquele instrumento, também considerada pelo 2o Grau de Jurisdição. Contudo, afirma o condomínio autor que o referido contrato fora objeto de nova perícia (particular), realizada em 16/01/2023, com metodologia diversa da perícia judicial inicial e com utilização de recursos tecnológicos modernos, não utilizados ao tempo da análise realizada em 2018. Informa que esse novo laudo pericial particular foi elaborado para subsidiar defesa processual do condomínio no feito de liquidação de sentença proposto por JACI FERNANDES (autos no 0717269- 07.2021.8.07.0001). Destaca que a mencionada nova perícia particular concluiu pela falsidade do contrato datado de 06/09/2002. Assim, diante do teor do novo laudo pericial elaborado, o condomínio propõe a presente rescisória fundado na hipótese do art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...). VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; (...). No referido feito, requereu o autor, liminarmente, a suspensão dos efeitos do supracitado acórdão n. 1253137, especialmente para fins de sobrestamento da ação de liquidação proposta por JACI FERNANDES MARTINS em decorrência do pronunciamento judicial combatido (n. 0717269- 07.2021.8.07.0001). No mérito, requer a rescisão do mencionado acórdão n. 1253137 e o consequente rejulgamento da causa originária, pugnando pela improcedência relativa à pretensão de cobrança do réu JACI FERNANDES MARTINS, objeto da ação de n. 0008149-25.2014.8.07.0001. O depósito prévio foi efetuado (ID Num. 43310794). O condomínio informou não haver processo criminal que trate da alegada falsidade documental em curso (ID Num. 43549430). Sobreveio, então, decisão proferida por esta relatoria, por meio da qual foi deferido o pedido liminar formulado pelo condomínio autor nos seguintes termos (ID Num. 44022060): “(...). Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela Provisória formulado para determinar a suspensão dos efeitos decorrentes do acórdão n. 1253137 até o julgamento do mérito da presente lide. CITE-SE o réu no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 970 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, acerca do presente decisum (art. 969, CPC), em especial para fins de tomada de providências em relação à liquidação de sentença de n. 0717269- 07.2021.8.07.0001. Oficie-se, também, o gabinete da Excelentíssima Desa. Fátima Rafael, onde se encontra em tramitação o agravo de instrumento de no 0728643-86.2022.8.07.0000, interposto em face de decisão proferida no feito de liquidação de sentença supracitado. Intime-se.” Na sequência, o réu ofertou contestação, na qual pugnou, em síntese, pela (I) necessária complementação do valor atinente ao depósito prévio recolhido pelo autor, fundando-se na incorreção do valor da causa indicado na Inicial; (II) pelo indispensável depósito da versão original do contrato impugnado em cartório, para viabilizar perícia judicial a ser designada; e (III) pela realização de perícia judicial sobre o contrato o qual o autor diz ser falso (ID Num. 45293920). Em réplica, o autor rebateu os pontos trazidos pelo réu em sua defesa processual, pugnando, ao fim, pela manutenção dos efeitos da decisão liminar proferida por esta relatoria, bem como pela realização de perícia judicial sobre o instrumento contratual por ele impugnado (ID Num. 46251334). É o necessário relatório. DECIDO. Em face da presente inviabilidade do julgamento antecipado da lide, passo a sanear o feito (art. 355, inciso I, c/c art. 357, Código de Processo Civil). De início, cumpre observar a necessária organização do processo, razão pela qual impende a esta relatoria, antes de determinar as próximas etapas do feito, “resolver questões processuais pendentes” (art. 357, inciso I, Código de Processo Civil). Nessa esteira, extrai-se, da análise dos autos, a direta impugnação da parte ré ao valor da causa indicado originalmente pelo condomínio autor, questão processual a qual demanda imediata solução, tendo em vista que o correto valor atribuído ao feito implica na admissibilidade da ação rescisória. Afinal, o processamento desta é condicionado ao recolhimento do indispensável depósito prévio equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 968, inciso II, c/c § 3o, Código de Processo Civil). Feita essa observação, é imperioso asseverar que, conforme destaca o ilustre professor processualista Elpídio Donizetti, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao efetivo proveito econômico perseguido com a demanda, o qual pode corresponder ao exato valor da causa originária, ser inferior a ele ou até superior, a depender das circunstâncias aplicáveis ao caso concreto. A conferir: "O valor da causa, em regra, deve corresponder ao benefício econômico a ser auferido pelo autor com a demanda. Nesse contexto, predomina na doutrina e jurisprudência o entendimento de que, em regra, o valor da causa nas ações rescisórias corresponde ao valor da demanda originária, monetariamente corrigido. É possível, contudo, que, em determinadas hipóteses, o benefício almejado na ação rescisória seja restrito a alguns aspectos da demanda principal ou, ainda, que vise a benefícios econômicos superiores ao valor dado à primitiva demanda. Nesses casos, o valor da causa equivalerá ao benefício econômico almejado pelo autor, que poderá ser superior ou inferior ao valor da demanda originária." (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 20a ed. São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 1269) (grifei). Diante dessas balizas, nota-se, no caso em tela, que a pretensão autoral consiste em anular o acórdão rescindendo (n. 1253137), este resultante do julgamento do feito de conhecimento originário (ação de cobrança) que trazia o valor da causa na ordem de R$ 467.411,76 (quatrocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e onze reais e setenta e seis centavos). Cumpre consignar que o referido acórdão, embora exteriorize pronunciamento favorável ao réu desta rescisória, não estabeleceu os exatos limites do proveito econômico a ele direcionado, uma vez determinada, expressamente, a liquidação do crédito. Dessa forma, tem-se a correspondência entre o valor a ser atribuído ao presente feito rescisório e o valor da causa originária, dado que a insurgência autoral abrange a integralidade da ação de cobrança original. Ademais, é necessário pontuar que, até o presente momento processual, inexiste confirmação dos valores discutidos no feito de liquidação já proposto pelo réu (autos no 0717269- 07.2021.8.07.0001). Afinal, sobre a decisão que homologara o valor do crédito exequendo naquele procedimento prévio – pronunciamento que afastara o valor indicado de início pelo exequente, de R$ 4.266.188,99 (quatro milhões duzentos e sessenta e seis mil cento e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) –, incide efeito suspensivo atribuído ao recurso de agravo de instrumento interposto contra ela, o qual sobresta, até então, a eficácia daquele pronunciamento judicial (ID Num. 130280298; ID Num. 135721677 – autos no 0717269- 07.2021.8.07.0001). Nesse contexto, verificado que o condomínio autor indicou, como valor da presente ação rescisória, o exato valor atualizado da causa originária; e que recolheu depósito prévio apurado a partir de tal quantia, conclui-se que não há necessidade de corrigir o valor atribuído a esta demanda, tampouco de determinar ao autor que complemente o recolhimento a título de depósito prévio (ID Num. 43308327; ID Num. 43310794). A propósito, consigne-se que a situação apresentada nos autos se assemelha a casos já enfrentados pelas Egrégias Câmaras Cíveis desta Corte Jurisdicional. A conferir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTAMENTO. OFENSA AO ART. 966, V, E VIII DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. (...).. 2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente." (...). (Acórdão 1708589, 07328307420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ERRO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. (...). 5. Não sendo possível aferir de plano o proveito econômico perseguido na ação rescisória, o valor da causa deve corresponder àquele atribuído na ação originária, corrigido monetariamente. Precedente. (...). (Acórdão 1699623, 07041755820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de correção do valor da causa e de complementação do depósito prévio formulados pelo réu em sua Contestação. Prossigo. Conforme relatado, a presente ação rescisória é calcada na hipótese de rescindibilidade lançada ao art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispositivo legal o qual autoriza a desconstituição do pronunciamento judicial de mérito, transitado em julgado, quando houver comprovação de que tal decisum se deu em decorrência prova falsa. Diante desse quadro, por óbvio, a controvérsia existente consiste na dúvida acerca da autenticidade do aditivo contratual datado de 06/09/2002, supostamente travado entre as partes (ID Num. 43319771). Rememore-se que a presente controvérsia veio à tona a partir da apresentação de laudo pericial particular da parte autora (prova unilateral), o qual difere muito do laudo pericial acostado à causa originária (autos no 0008149-25.2014.8.07.0001), especialmente em razão da metodologia adotada. Com fito de trazer à baila as circunstâncias específicas do caso concreto, consigno trecho da decisão liminar proferida nestes autos, o qual retrata, objetivamente, o cenário fático no qual se insere a presente lide. A conferir: “(...). Da análise da documentação acostada à ação de cobrança original (autos no 0008149-25.2014.8.07.0001), extrai-se que a prova pericial elaborada pelo expert designado pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF para atuar naquele feito, que fora homologada judicialmente e determinante para o acórdão, o qual o condomínio requerente busca rescindir, teve por objeto a verificação de ocorrência de antedatação, a qual corresponderia na elaboração do documento (contrato de 06/09/2002) anteriormente à data nele consignada. Naqueles autos, o condomínio destacou, em sua contestação apresentada, que o síndico atuante à época, Ivan Cecílio Rodrigues – que não era mais síndico ao tempo da propositura da demanda (ano de 2014) –, mantinha amizade com JACI FERNANDES MARTINS; que o contrato impugnado, datado em 06/09/2002, apenas foi registrado em cartório no ano de 2014; e que a entidade condominial apenas teve ciência do contrato impugnado no mesmo ano de 2014. Por fim, alegou, fundado em prova pericial particular (elaborada ao tempo do feito original), que a assinatura do então síndico, Ivan Cecílio Rodrigues, posta ao contrato combatido, foi colhida em folha em branco, ou seja, fora lançada ao papel antes que, nele, fossem impressos os termos do instrumento contratual datado de 06/09/2002. Na supracitada perícia elaborada pelo expert designado pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, não foram encontradas, “nas análises e observações realizadas, qualquer elemento que pudesse embasar a ocorrência de antedatação do documento” (ID Num. 43310778 – Pág. 17). Contudo, o perito responsável não afastou completamente a chance de existirem incongruências. Confira-se: “(...). 12. Outras averiguações que escapam à alçada deste Perito poderão exaurir a busca de eventuais elementos incongruentes com a data do documento (...). 16. Desse modo, não encontrei, nas análises e observações realizadas, qualquer elemento que pudesse embasar a ocorrência de antedatação do documento sob exame, valendo repisar que a continuidade da pesquisa de incongruências referidas no parágrafo 12, se positiva, poderá levar, por via extrapericial, à confirmação de ocorrência de antedatação. (...).” (Laudo Pericial – autos no 008149-25.2014.8.07.0001 - ID Num. 43310778). Consta no laudo pericial homologado naquela ação original que a metodologia utilizada fundou-se em estudo geral do documento, estudo individualizado de elementos, análise comparativa de valores gerais, bem como a análise de documentação fotográfica. Consta, também, que os instrumentos utilizados pelo perito foram, basicamente, microscópios, mesa com transluminação, lupas com graus de ampliação, além de programas e processadores de imagens, os quais não foram especificados pelo expert. Nesse contexto, infere-se das informações trazidas pelo perito nomeado judicialmente e, em especial, da forma de trabalho especificada no laudo pericial, que a prova foi elaborada, principalmente, a partir do olhar, puramente, humano. Cumpre frisar que, quanto à metodologia e ao instrumental utilizáveis em perícias documentais, o novo laudo pericial particular elaborado em janeiro de 2023, a pedido do condomínio autor, difere, consideravelmente, em relação à prova pericial elaborada em 2018, acostada aos autos da ação de cobrança original, principalmente, porque o laudo particular mais recente revela a utilização de diversos artifícios tecnológicos, tais como “emprego de recursos de ampliação de imagem em editores de arquivo como Adobe Reader e Photoshop” e “submissão do arquivo a testes de autenticidade documental, em softwares como Image Forensic, Image Fotoforensics e What The Front” (ID Num. 43310793 – Pág. 6). Valendo-se desses recursos de tecnologia, a nova perícia conclui pela falsidade documental, uma vez detectado, pelo instrumental tecnológico utilizado, que a assinatura do contratante, qual seja o então síndico Ivan Cecílio Rodrigues, “antecede a impressão na construção do documento” (ID Num. 43310793 – pág. 19). Tal conclusão, inclusive, é tirada a partir de demonstrada sobreposição de imagens – possibilitada pela tecnologia utilizada –, as quais revelam que os escritos provenientes da impressão contratual (impressora) se sobrepõem à assinatura do então síndico, o que sugere a antecedência da rubrica em relação ao lançamento dos termos contratuais, mediante impressão. Dessa forma, considerando o maior detalhismo do laudo pericial mais recente apresentado pelo condomínio autor, no qual consta conclusão pela falsidade do contrato datado de 06/09/2002; e o informe prestado pelo perito nomeado para atuação na ação de cobrança durante trâmite processual na 25a Vara Cível de Brasília-DF, ainda em 2018, no sentido de que a ocorrência de antedatação não estaria descartada, verifica-se a probabilidade do direito sustentado pelo condomínio requerente, uma vez que o cenário fático apresentado ainda se reveste de incerteza quanto à autenticidade do contrato no qual fora lançada a supracitada cláusula sexta. (...).” (ID Num. 44022060 – Decisão Liminar) Nesse contexto, sendo imprescindível um olhar especializado e imparcial sobre a prova a qual o autor diz ser falsa, faz-se necessária a produção de prova pericial judicial para a solução justa da lide. Somente a referida prova pericial, a ser elaborada de acordo com parâmetros tecnológicos equivalentes aos utilizados na nova prova trazida pelo autor (ID Num. 43310793) – a qual suscitou as presentes dúvidas acerca da autenticidade do instrumento contratual datado de 06/09/2002 – será capaz de indicar imparcialmente, repita-se, se o contrato impugnado foi, de fato, fraudado. Posto isso, DEFIRO os pedidos atinentes à produção de prova pericial formulados pelas duas partes, razão pela qual a remuneração do expert a ser nomeado judicialmente deverá ser rateada pelas partes litigantes (art. 95, caput, Código de Processo Civil). Ainda prossigo. Embora a ação rescisória corresponda a feito cuja competência para processá-la e julgá-la seja do 2o Grau de Jurisdição, em especial das Câmaras Cíveis no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça (art. 21, inciso IV, RITJDFT), cumpre esclarecer que as Secretarias de apoio a tais Colegiados não contam com acesso aos sistemas próprios para efetividade executiva (expropriatória), tampouco com banco de dados relacionado a profissionais que atuem em auxílio judicial. Por tal razão, faz-se necessária a atuação do Juízo de 1o Grau em auxílio, uma vez que este sim, possui os necessários sistemas/cadastros utilizáveis no caso concreto. Consigne-se que tal atuação é autorizada pelo teor do art. 972 do Código de Processo Civil vigente, in verbis: Art. 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos. Posto isso, remetam-se os autos ao Juízo da causa originária, qual seja o da 25a Vara Cível de Brasília-DF, para atuação auxiliar no presente feito rescisório, especialmente no que diz respeito à condução da dilação probatória atinente à produção da prova pericial judicial necessária ao deslinde da causa, com esteio no art. 972 do Código de Processo Civil. Posteriormente à remessa, intime-se a parte autora, CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS, para que deposite, no prazo de 10 (dez) dias, em cartório vinculado ao Juízo auxiliar, os originais do contrato ao qual atribui falsidade, qual seja o aditivo contratual datado de 06/09/2002 (ID Num. 43319771). Após, deverá o Juízo auxiliar conduzir a regular dilação probatória a partir da nomeação de perito especializado (perícia documentoscópica) – com fulcro no art. 465 e seguintes do Código de Processo Civil –, sendo certo que a metodologia a ser empregada deve envolver a utilização de recursos tecnológicos tais como: (I) ampliação de imagem em editores de arquivo como Adobe Reader e Photoshop; e (II) submissão do arquivo a testes de autenticidade documental, em softwares como Image Forensic, Image Fotoforensics, ou WhatTheFont. Esclareça-se que a especificidade imposta à determinada dilação probatória se dá em razão da necessária comparação do resultado a ser alcançado com o laudo unilateral já ofertado pelo autor (ID Num. 43310793) e outras provas que venham a ser apresentadas pelas partes. Finalizados todos os procedimentos atinentes à indicada dilação probatória, retornem os autos conclusos a esta relatoria. Fixo o prazo máximo de 03 (três) meses para a referida dilação probatória (art. 972, Código de Processo Civil), respeitada a suspensão imposta pelo art. 220 do Diploma Processual vigente. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de novembro de 2023 15:46:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora